Tribunal: TJDFT
Processo: 0742931-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0742931-68.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: DOMINGOS SEGURA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão saneadora proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará, nos autos da ação de reparação de danos materiais e morais movida por DOMINGOS SEGURA, que reivindica a diferencia de valores mantidos em depósito na conta PASEP, que seria devido em razão de falha de gestão da instituição financeira, sob alegação de que não teria promovido a regular atualização dos depósitos, resultando em restituição de valores ínfimos, passíveis de lhe impor danos morais. A decisão agravada, dentre outros pontos, rejeitou as preliminares de legitimidade passiva da União e de competência absoluta da Justiça Federal, o que é desafiado pela interposição do presente agravo de instrumento. Após narrar o objeto do processo e tecer considerações de mérito, alega o recorrente, em suma, que no caso dos autos não estão presentes os elementos da responsabilidade civil exclusiva do Banco do Brasil, por má administração de conta individual do PASEP, pois o autor visa discutir os índices oficiais de remuneração do PASEP, com fundamento em julgamento repetitivo do Superior Tribunal de Justiça que reconheceu a ilegitimidade passiva do Banco do Brasil para responder por índices diferentes dos que estavam definidos pelo Conselho Diretor do PASEP. Nesse sentido, alega que “...o julgamento do Tema 1150 do STJ, ficou consignado que o Banco do Brasil não tem legitimidade para responder às ações que se insurgem contra os índices de correção estabelecidas pelo Conselho Diretor do PASEP. Como exemplo, citamos as demandas que pretendam modificar a correção da conta individual do PASEP, substituindo os índices definidos pelo Conselho Diretor do PASEP pelo INPC, IPCA, SELIC etc., devem ser ajuizadas contra a União.” Defende que o Banco do Brasil é mero depositário dos valores vertidos ao PASEP, sem qualquer ingerência sobre a eleição dos índices de atualização incidentes ou sobre os valores distribuídos a título de RLA. Aponta precedente da Justiça Federal onde foi reconhecida a legitimidade passiva da União, e colacionada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, aduzindo que “...o STJ manteve o entendimento de que, em ações judiciais nas quais se pleiteia a recomposição do saldo existente em conta vinculada ao Pasep, a União deve figurar no polo passivo da demanda.” Sustenta que diante da constatação da legitimidade passiva da União deve ser observada a competência absoluta da Justiça Federal para o julgamento da causa, com fulcro no art. 109, I, da CF. Sustenta, por fim, a presença dos pressupostos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso, aduzindo que o periculum in mora está constatado: “haja vista que, diante da declaração de incompetência, houve a remessa dos autos à Justiça Estadual, o que pode ocasionar patente prejuízo ao agravante.” Busca, em sede de limiar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada e do processo originário, e, no mérito, o provimento do recurso “...para que seja reconhecido em definitivo a competência da Justiça Federal e a legitimidade da União Federal, tendo em vista, que a parte autora pleiteia a aplicação de índices equivocados para fins de atualização da conta vinculada PASEP”. Preparo regular no ID 64921142. É o Relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Registro, incialmente, que as razões recursais estão parcialmente dissociadas da decisão agravada, pois apresenta arrazoado para impugnar decisão declinatória de competência proferida pela Justiça Federal. As alegações nesse sentido são impertinentes, pois o processo foi originalmente ajuizado na Vara Cível do Guará, e a decisão recorrida foi proferida na fase de saneamento, para resolver as questões preliminares ao julgamento de mérito, dando início a fase instrutória do processo. Não obstante, considerando que o conjunto da postulação apresentada no recurso é adequado para impugnar os fundamentos da decisão agravada, que, dentre outros pontos, rejeitou as preliminares de legitimidade passiva da União e de competência absoluta da Justiça Federal, não há óbice à apreciação do recurso. Passo à análise do pedido de efeito suspensivo. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “...atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação caso mantidos os efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos. O Banco agravante alega que apenas realiza a gestão do fundo PASEP, aplicando aos depósitos a destinação e atualizações definidas pelo Conselho Diretor do PASEP, que tem seus membros designados pelo Ministro de Estado da Fazenda, de modo que eventual prejuízo suportado pelo agravado deveria ser reivindicando contra a União, perante a Justiça Federal. Não se verifica relevância na argumentação sustentada no recurso, pois a causa de pedir apresentada na petição inicial não envolvem questionamentos a respeito de decisões exaradas pelo Conselho Diretor do PASEP. O Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP foi instituído pela Lei Complementar no 8 de 1970 que, dentre outras providências, confiou a administração do programa ao Banco do Brasil, consoante se constata de seu art. 5o, in verbis: Art. 5o - O Banco do Brasil S.A., ao qual competirá a administração do Programa, manterá contas individualizadas para cada servidor e cobrará uma comissão de serviço, tudo na forma que for estipulada pelo Conselho Monetário Nacional. A competência do Banco do Brasil para administrar o PASEP de acordo com normas do Conselho Monetário Nacional restou revogada com o advento da Lei Complementar no 26/75, a qual unificou os programas sob a denominação de PIS-PASEP e atribuiu a gerência a um órgão federal, na forma disciplinada pelo Decreto no 78.276/76, que vigorou até a edição do Decreto no 4.571/2003, que altera o regramento da gestão e administração dos recursos do PASEP. Infere-se a partir da leitura da regulamentação vigente a respeito do PASEP que compete ao Conselho Diretor a definição da forma de correção e tarifas remuneratórias que devem ser aplicadas às contas individuais. E a administração dessas contas individuais, com a aplicação dos encargos definidos pelo Conselho Diretor do PASEP, cabe ao Banco do Brasil, a quem compete observar as diretrizes fixadas pelo órgão gestor. No caso dos autos, a argumentação sustentada pelo agravado na petição inicial denota que não pretende questionar decisões do Conselho Diretor do PASEP, pelo contrário, a postulação defende que as determinações do órgão gestor sejam observadas pelo Banco do Brasil. A causa de pedir sustentada na inicial é restrita à alegação de má administração da conta individual pelo Banco do Brasil, que não teria aplicado a correção monetária e a remuneração definida pelo órgão gestor culminando com a redução dos valores mantidos na conta individual do agravado à quantia ínfima. Confira-se a causa de pedir apresentada pelo agravado na petição inicial: “A parte autora é cadastrada no programa PIS-PASEP desde pelo menos 1987, conforme se faz comprovação o extrato e microfilmagem anexada aos autos. Ressalta-se que o servidor efetuou o saque do valor presente na sua conta do PASEP em 22/11/2017 em virtude da sua idade, que configura permissivo legal para realização do saque. Sendo assim, a parte autora dirigiu-se ao Banco do Brasil para efetuar o saque das cotas do PASEP. Ocorre, contudo, que para a sua surpresa a quantia disponível no Banco para saque correspondia a R$ 625,29 (seiscentos e vinte e cinco reais e vinte e nove centavos), conforme extrato PASEP, no qual constam os registros referentes apenas ao período de 1999 em diante. Vê-se que o valor é irrisório ante a constatação de que a parte autora efetuou depósitos desde a sua inscrição, período este que não consta no extrato, constando tão somente computado o período de 1999 a 2017. Ante a situação, a parte autora dirigiu-se ao Banco para solicitar a folha de microfilmagem, da qual se constatou que houve depósitos em sua conta vinculada do PASEP até 1988. Em 18/08/1988, momento que antecedia o encerramento dos depósitos por determinação da Constituição Federal de 1988, o saldo atual da conta individualizada do PASEP do autor era superior a Cz$ 42.090,00 (quarenta e dois mil e noventa cruzados), conforme se verifica pela microfilmagem, senão vejamos: Logo, como se vê, este valor supracitado foi o último saldo existente até 1988 na conta individual do autor representando o montante das cotas depositadas desde a sua inscrição até aquele momento. Inegável que, após as devidas conversões nas moedas sucessivas e aplicação de juros e correção monetária, o saldo resultaria em valor bem superior ao valor irrisório de R$ 625,29 (seiscentos e vinte e cinco reais e vinte e nove centavos) o qual estava disponível para a parte autora sacar em 2017. Isso ocorreu também em virtude dos débitos indevidos realizados sobre o valor do PASEP do autor, os quais podem ser vistos e provados claramente a partir das folhas da microfilmagem, todas colacionadas em anexo. Senão vejamos: Ademais, todas as movimentações realizadas na conta vinculada PIS-PASEP do autor, foram feitas sem autorização do mesmo, haja vista a inexistência, inclusive, de qualquer previsão legal capaz de permitir a movimentação da aludida conta. Somente em 2017, é que surgiu fato permissivo legal para fazer qualquer saque ou levantamento do valor. Assim, comprovada a má gestão do BANCO DO BRASIL na administração dos recursos advindos do PASEP, deve ser condenado a restituir ao requerente as diferenças de valores devidos por força da ausência de correção monetária, juros e resultado líquido do valor depositado na conta vinculada do PASEP, nos exatos termos da planilha de cálculos em anexo a título de danos materiais, bem como deve ser condenado ao pagamento de indenização por danos morais em face aos descontos indevidos na conta vinculada do autor os quais causaram toda sorte de prejuízos ao requerente. (grifos no original) Assim, não há como afastar a legitimidade da instituição bancária na ação em que se discute a movimentação e atualização dos valores depositados em conta individualizada, cuja administração incumbe ao Banco do Brasil, por expressa disposição legal. Essa é a orientação adotada por este Tribunal de Justiça quando a causa de pedir se restringe ao questionamento da administração dada pelo Banco do Brasil à conta individual do postulante, sem que se questione as decisões tomadas pelo Conselho Diretor do PASEP. Confira-se, a propósito, recentes precedentes desta colenda Sexta Turma Cível: APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. ADMINISTRAÇÃO. SALDO EM CONTA INDIVIDUAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. NORMAS ESPECÍFICAS DO PIS/PASEP. I - O Banco do Brasil S/A, como depositário e administrador das contas individuais do Pasep, possui legitimidade passiva para responder por danos materiais decorrentes de eventual má gestão do saldo pertencente ao autor, especificamente quanto à suposta incorreção na aplicação de índices de correção monetária. Tema 1.150/STJ. II - Compete à Justiça do Distrito Federal processar e julgar as causas em que sociedade de economia mista é parte. III - Diante da validade das normas que definem a metodologia de atualização monetária dos valores das contas individuais do Pasep, não há amparo legal para a utilização de indexador não previsto nas referidas normas ou de índices percentuais diversos dos definidos pelo Conselho Diretor do PIS/Pasep. IV - Constatados erros nos cálculos apresentados pelo autor, decorrentes da utilização de parâmetros e procedimentos incompatíveis com a legislação que disciplina a matéria, a pretensão indenizatória por danos materiais improcede. V - Apelação desprovida. (Acórdão 1859638, 07096185520208070001, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/5/2024, publicado no PJe: 17/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANO MATERIAL. PASEP. ADMINISTRAÇÃO. SALDO EM CONTA INDIVIDUAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ORDINÁRIA DO DISTRITO FEDERAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. MÁ GESTÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESSUPOSTOS. TEMA 1150. CÁLCULOS. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. LAUDO. SELIC. INAPLICABILIDADE. INDEXADORES ESPECÍFICOS. NORMAS DO PIS/PASEP. CONSELHO DIRETOR DO PASEP. 1. Em nenhum momento houve a previsão da utilização da SELIC no histórico dos índices de atualização definidos pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP. 2. Como a metodologia de cálculo é distinta dos índices estabelecidos pelos parâmetros de correção monetária normatizados pelo Conselho Diretor do PIS-PASEP, denota-se equívoco no qual incorre o perito judicial. 3. O STJ, ao julgar o Tema Repetitivo 1150 firmou a seguinte tese: "i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa" (REsp 1895936/TO, REsp 1895941/TO e REsp 1951931/DF). 4. Compete à Justiça Ordinária Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP. 5. Deu-se parcial provimento ao recurso para que sejam utilizados os indexadores consagrados nas normas do PASEP, segundo o Tesouro Nacional. (Acórdão 1836070, 07536496120238070000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2024, publicado no PJe: 12/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, diante da reiteração de recursos do Banco do Brasil, esse entendimento restou consolidado nesta egrégia Corte de Justiça no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0720138-77.2020.8.07.0000, de acordo com a seguinte tese jurídica: "Nas demandas em que o objeto de discussão é a má gestão de valores depositados em contas individuais do fundo PIS-PASEP, consubstanciada em falha de serviço que resulta da inobservância, pelo Banco do Brasil S/A, dos parâmetros determinados e fixados pelo Conselho Diretor na gestão do fundo para a correção monetária, aplicação de juros, apuração de rendimentos e/ou perfectibilização de saques no saldo credor de participantes que mantêm contas individuais, configura-se, à luz da teoria da asserção, a legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S/A e, por conseguinte, a competência da Justiça Comum para processamento e julgamento da demanda, uma vez incluída a controvérsia nos restritos limites de atribuições que tem o Banco do Brasil S/A em relação à administração da manutenção das contas individuais e dos creditamentos autorizados pelo Conselho Diretor e por ele operacionalizados. Nesse contexto, a efetiva existência de falha de serviço no Banco do Brasil S/A não deve ser considerada na apreciação da questão preliminar, pois o cotejo entre a observância dos paradigmas determinados pelo Conselho Diretor e a atividade do Banco é questão de mérito a ser enfrentada após o exercício do contraditório. Não será configurada a pertinência subjetiva do Banco do Brasil S/A apenas quando a narrativa descrita na inicial recair sobre inequívoco interesse jurídico da União em resguardar a legitimidade dos próprios métodos de cálculo dos saldos das contas individuais a partir dos critérios previstos no art. 3o da Lei Complementar no 26/1975, e não a aplicação dos referidos paradigmas pelo Banco do Brasil S/A. Essa é a tese jurídica fixada nos termos do voto do eminente Relator." (IRDR -TJDFT - Tema 16) Assevero, ademais, que o entendimento pela competência da Justiça Estadual para o processamento e julgamento de processos como o de origem, o que restou assentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ, precisamente no Conflito de Competência no 161.590, oriundo da Primeira Seção, e que restou assim ementado: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PASEP. SAQUES INDEVIDOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. BANCO DO BRASIL. INSTITUIÇÃO GESTORA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. SÚMULA 42/STJ. CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DE DIREITO DA 12a. VARA CÍVEL DE RECIFE -PE. 1. A Primeira Seção desta Corte tem entendimento predominante de que compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil (sociedade de economia mista federal). 2. Incide, à espécie, a Súmula 42/STJ : Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento. 3. Conflito de Competência conhecido para declarar competente o Juízo de Direito da 12a. Vara Cível de Recife -PE. (CC 161.590/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe 20/02/2019) Assim, tratando-se de ação movida contra o Banco do Brasil, responsável pela administração do PASEP e manutenção das contas individuais, estando a causa de pedir relacionada exclusivamente à suposta falha na prestação de serviço da referida instituição financeira, sem questionar as normas de administração Conselho Diretor do PASEP, constata-se a legitimidade passiva do banco agravante. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Brasília, 11 de outubro de 2024 Desembargador ALFEU MACHADO Relator